Tribunal: TJMMG
Processo: 2000127-67.2020.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - ART. 13, INCISOS III E XVI, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 - DEMISSÃO - INCONGRUÊNCIA ENTRE A SITUAÇÃO E ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E A PUNIÇÃO IMPOSTA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - ILEGALIDADE - REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE DEMISSÃO - REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000127-67.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 11/11/2021 Publicação: 29/11/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – ART. 13, INCISOS III E XVI, DA LEI ESTADUAL N. 14.310/2002 – DEMISSÃO – INCONGRUÊNCIA ENTRE A SITUAÇÃO E ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR E A PUNIÇÃO IMPOSTA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – ILEGALIDADE – REFORMA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora e apelado o Estado de Minas Gerais, acordaram os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso de apelação, para declarar nulo o ato administrativo-disciplinar de demissão, decorrente do Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 116.976/2017 – 8ª RPM, e determinar a imediata reintegração dos apelantes, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora, às fileiras da PMMG, assegurando-lhes os efeitos retroativos à data da efetivação da demissão. Condenaram o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço, para todos os efeitos legais. Inverteram os ônus sucumbenciais e condenaram o Estado de Minas Gerais ao pagamento de verba honorária de sucumbência, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e ao pagamento das custas processuais, reconhecendo a sua isenção na forma estabelecida na Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. Por fim, deixaram de apreciar o pedido para que os apelantes sejam reintegrados no mesmo Batalhão a que pertenciam, em face da incompetência deste juízo para apreciação de questões administrativas, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. RELATÓRIO Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar c/c reintegração em cargo público e indenização por danos materiais movida por Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora em face do Estado de Minas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Gerais. Extrai-se dos documentos que compõe o presente feito que os autores foram submetidos a Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.976/2017 – PAD – 8ª RPM, sob os seguintes argumentos: 1.1 - Ressai dos autos do IPM de portaria n. 112.497/2017-6º BPM, denúncia da prática de conduta antiética perpetrada pelos números 145.281-2, 2º Sgt PM Ademir Pacanhã Bailotti, n. 129.722-5, Cabo PM Marcelino Costa Penna, n. 144.577-4, Cabo PM Wadson Vilarino Lora; 1.2 - Costa na solução do IPM supramencionado que no dia 02 de julho de 2017, no atendimento do REDS de n. 2017-014163223-001, os aludidos militares teriam, em comunhão de vontades, inserido dados falsos no registro da ocorrência e, ainda, deixado de efetuar a prisão de um suposto autor de crime de tráfico de drogas, previamente detido pela guarnição; 1.3 - Os fatos, se devidamente comprovados, além de criminosos, redundam nas transgressões previstas no artigo 13, incisos III e XVI, todos do CEDM; 1.4 - Abstraindo-se o aspecto criminal que se encontra sob apreciação da autoridade judiciária competente, as condutas acima descritas imputadas aos militares retro mencionados, numa análise puramente administrativo-disciplinar, afetam gravemente a honra pessoal e o decoro da classe e incapacitam os acusados de permanecerem nas fileiras da instituição; 1.5 - Dessa forma, os militares encontram-se incursos, também nas iras do artigo 64, inciso II, do CEDM, c/c parágrafo único, incisos II e III do mesmo artigo (acrescentados pela Lei Estadual 22.504, de 31/05/2017), motivo pelo qual deverão ser submetidos a Processo Administrativo Disciplinar, oportunidade em que terão assegurados os postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nos termos do artigo 63 do mesmo Código; 1.6 - Há de se destacar que, em relação às condutas dos números 131.397-2, CABO PM DINALDO RODRIGUES SOARES, n. 146.694-5, CABO PM RANER TELES DA COSTA e n. 151.077-5, CABO PM LUCAS LOPES BRASILEIRO, também afloradas no IPM n. 112.497/2017-6º BPM será instaurado Procedimento Administrativo Disciplinar separadamente, conforme inteligência dos artigos 72, parágrafo 3º da lei 14.310/02 – CEDM e artigo 528, parágrafo único, da Resolução 4220/12 – MAPPA, visto a complexidade das acusações; (Evento 1 – COP17, págs. 03/04) A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) opinou pela demissão dos acusados das fileiras da Corporação (Evento 1 – COP55, págs. 12/15, COP56/COP61). O Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU) emitiu parecer pelo enquadramento disciplinar dos acusados nas transgressões previstas nos artigos 13, inciso XVI, e art. 14, inciso II, ambos da Lei Estadual n. 14.310/2002 (CEDM). Outrossim, opinaram pelo não enquadramento dos acusados no art. 13, inciso III, da mesma lei e, ainda, pela permanência dos acusados na Corporação (Evento 1 – COP61, págs. 12/25 e COP62, págs. 01/02). A autoridade convocante concordou com o parecer da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD), discordou do parecer do CEDMU, julgando procedentes as acusações descritas na Portaria do PAD e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 sugeriu a demissão dos acusados da Corporação (Evento 1 – COP62, págs. 04/05). Ao final, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais julgou procedente a acusação e demitiu os autores, conforme se depreende no Evento 1 – COP62, págs. 03/05. Foi negado provimento ao recurso disciplinar interposto junto ao Governador do Estado de Minas Gerais (Evento 1 – COP62, págs. 22/26). Na peça inicial, a defesa relatou que os autores eram policiais militares que sempre ostentaram o maior conceito dentro da Corporação, possuindo, em seus extratos de registros funcionais, vários destaques. Alegou que, no dia 02/07/2017, os autores apreenderam vinte quilos de drogas em Governador Valadares/MG, com o traficante Mireland Andrade Chaves Cezario Nejar, sendo uma das maiores apreensões feitas na cidade. Informou que, no dia dos fatos, houve a contribuição de duas viaturas para a apreensão dos entorpecentes, e, em uma delas, encontravam-se em serviço os autores em questão. Aduziu que, após os fatos, devido a uma ficção narrada pelo traficante envolvido, os autores foram submetidos ao Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116976/2017 – 8ª RPM, sob a imputação de terem, em comunhão de vontades, inserido dados falsos no registro de ocorrência e, ainda, deixado de ofertar a prisão de um suposto autor de crime de tráfico de drogas. Destacou que concomitantemente foram instaurados diversos outros expedientes em razão do mesmo fato, na justiça militar e na justiça comum. Segundo a defesa, o inquérito policial instaurado na justiça comum visava apurar os fatos narrados pelo traficante Mireland Andrade Chaves Cezario Nejar, que diziam respeito à prática de supostos crimes de extorsão, organização criminosa, abuso de autoridade e tráfico de drogas. Ao final, o magistrado acolheu a manifestação ministerial e determinou o arquivamento do feito. Narrou também que, na justiça militar, os autores foram denunciados pela prática dos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar. Aduziu que, em primeira instância, houve a desclassificação do delito de prevaricação para o previsto no art. 324 do CPM (inobservância de lei, regulamente ou instrução) e a absolvição em relação ao crime de falsidade ideológica. Já em segundo grau de jurisdição, foi confirmada a absolvição pelo crime de falsidade ideológica e a condenação pelo art. 324 do CPM, mas reduzida a pena outrora imposta para 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, tendo as decisões transitado em julgado. Destacou que o objeto do processo administrativo-disciplinar teve supedâneo nos mesmos fatos que originaram os processos na esfera judicial. Alegou que, apesar do juízo favorável emitido pelo Conselho de Ética e Disciplina da Unidade (CEDMU), que opinou pela permanência dos autores nas fileiras da Corporação, o Comandante-Geral da PMMG, de forma genérica, julgou procedente a imputação e aplicou a medida extrema de demissão, sob a motivação de que “a conduta dos acusados foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 No mesmo sentido, mencionou que o Governador do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso administrativo interposto, selando de vez o ato ilegal e desproporcional exarado em desfavor dos autores. Segundo a defesa, a desproporcionalidade do ato administrativo de demissão imposto restou caracterizada, na medida em que, após 14 (quatorze) juízos de cognição depositados em face do mesmo fato, subdividido em suas espécies de competência, ou seja, entre juízes, desembargadores, promotoras e autoridades administrativas, sendo a maioria favorável aos autores, apenas os membros da CPAD e o Comandante-Geral manifestaram pela demissão da Corporação. Alegou que a decisão do Comandante-Geral da PMMG fundamentou-se em aspectos genéricos e subjetivos, e com base tão somente no argumento de que as condutas teriam sido ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe. Asseverou a defesa que não pretende no presente feito o revolvimento fático a respeito do mérito do processo administrativo, mas sim demonstrar que bastaria um exame acurado dos fatos que originaram a instauração de vários expedientes para concluir que a imposição da sanção de demissão se mostra inadequada, irrazoável e desproporcional ao caso concreto. Citou jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e desta Justiça castrense a fim de respaldar o seu entendimento. Com tais argumentos, requereu seja julgada procedente a presente ação, para anular o ato administrativo que determinou a demissão dos autores das fileiras da PMMG, promovendo sua reintegração aos cargos anteriormente ocupados, com os efeitos funcionais e financeiros decorrentes, inclusive para o mesmo Batalhão a que pertenciam. Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, pela citação do réu e pela sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Atribuiu à causa o valor de R$ 14.203,20 (quatorze mil, duzentos e três reais e vinte centavos) (Evento 01 – INIC1). A inicial foi instruída com os documentos coligidos no Evento 01. Cumprindo a determinação judicial de emenda à inicial, o Meritíssimo Juiz de Direito Titular da 5ª AJME determinou a citação do Estado de Minas Gerais para apresentar contestação (Eventos 4, 9 e 11). O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (evento 17). Em síntese, alegou que o processo administrativo-disciplinar seguiu rigorosamente os ditames normativos, sendo certo que as penas demissionárias impostas aos autores foram proporcionais à gravidade das condutas perpetradas por eles, não podendo se falar em nulidade. Disse que os autores praticaram condutas reprováveis, sendo a demissão necessária e adequada aos seus comportamentos transgressionais. Disse também que os autores alegaram não pretender rediscutir a matéria, todavia não procede essa informação, visto que a narrativa traçada por eles se desenvolve por meio dessa matéria e tem como parâmetro avaliativo as decisões proferidas pelo Poder Judiciário. Asseverou que as decisões jurisdicionais não possuem o condão de impactar na demissão legalmente concebida pelo Poder Executivo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Alegou que o conceito disciplinar e o histórico funcional não constituem causas que justifiquem ou afastem a ilicitude das condutas graves perpetradas pelos autores (artigo 64, II, do CEDM). Quanto à ofensa à honra pessoal, declarou que, ao contrário do afirmado pelos autores, tem-se que a honra pessoal é um sentimento que necessita de merecimento, de reconhecimento por parte dos que laboram ao seu lado e/ou dos civis (público externo), restando comprovado, no bojo do processo administrativo-disciplinar, que militares tomaram ciência da grave transgressão praticada pelos autores, afetando, assim, a honra pessoal. Dessa forma, alegou que, ao tomar conhecimento dos graves ilícitos administrativo-disciplinares praticados pelos autores, a imagem da Corporação restou maculada, ocorrendo, também, ofensa ao decoro de classe. Ademais, salientou que o parecer do CEDMU não possui natureza vinculativa, de modo que as autoridades militares – Comandante da Unidade e Comandante-Geral da PMMG – podem decidir de maneira diversa a encampada por aquele órgão, como ocorreu no presente caso, não havendo que se cogitar de ilegalidades (art. 74 do CEDM). Alegou que a demissão dos autores se encontra revestida de legalidade, não havendo que se falar em dano material ou concessão de outros efeitos (jurídicos ou econômicos) já que estes pressupõem ato ilícito (por parte da administração pública militar) e dano (aos autores), incorrendo ambos na mesma espécie. Outrossim, disse que a análise por parte deste juízo restringe-se à legalidade do ato administrativo e, ainda, que não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo Administrador Público, sob pena de violação do princípio da independência e harmonia dos Poderes, insculpido no artigo 2º da Constituição da República. Com esses argumentos, requereu a improcedência da ação e a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A defesa dos autores apresentou impugnação a contestação. Disse que o Estado de Minas Gerais apresentou contestação com argumentos abstratos, frágeis, vagos e que não dizem respeito à essência contida na petição inicial e que a prova produzida pela defesa não foi objetivamente enfrentada na contestação. Disse que os atos exarados pelo Poder Executivo podem e devem ser submetidos ao filtro do controle judicial, a fim de que os excessos e as desproporcionalidades sejam reprimidos. Por fim, reiterou os argumentos apresentados na petição inicial, rechaçou os argumentos apresentados pelo Estado de Minas Gerais e pugnou pela procedência dos pedidos lançados na exordial (Evento 22). Na fase de especificação de provas, as partes manifestaram não possuir provas a produzir e requereram o prosseguimento do feito (Eventos 29 e 31). O MM. Juiz da 5ª AJME-Cível decidiu o feito. Inicialmente alegou que as esferas penal, civil e administrativa são independentes, consoante se depreende no artigo 2º da CR/88, artigo 11 da Lei Estadual n. 14.310/02 (CEDM), artigo 66 do Código de Processo Penal e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 artigo 935 do Código Civil. Disse que o Inquérito Policial, registrado na 3ª Vara Criminal da comarca de Governador Valadares/MG sob o n. 0408857-16.2017, foi arquivado a requerimento do Ministério Público, por inexistência de justa causa. Disse também que os autores foram denunciados nesta Justiça Militar pela prática dos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), ambos do Código Penal Militar. Quanto ao crime do artigo 312 (falsidade ideológica), foram absolvidos por não existir prova suficiente para a condenação (artigo 439, alínea “e”, do CPPM). Em relação ao delito do artigo 319 do Código Penal, operou-se a desclassificação para o delito do artigo 324 do mesmo Código, pelo qual os autores foram condenados. Nesse contexto, concluiu que a matéria disciplinar só se vincula a uma decisão criminal se nesta se concluir pela inexistência do fato ou se excluir a autoria, não sendo o caso em tela. Ademais, ressaltou que a análise por parte deste juízo restringe-se à legalidade do ato administrativo, não cabendo ao Poder Judiciário analisar o mérito da decisão adotada pelo Administrador Público. Acrescentou que a análise da situação fática é atribuição da autoridade administrativa inserta no âmbito da sua discricionariedade. Quanto à alegação de desproporcionalidade entre a sanção aplicada e o fato imputado, alegou que o processo administrativo- disciplinar é o meio apto a examinar a capacidade ou a incapacidade do militar que praticou ato atentatório à honra pessoal e ao decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado (art. 64, II, CEDM). Afirmou que a demissão, ao contrário das penas não demissionárias, não admite dosimetria, mas tão somente decisão quanto a sua aplicação ou absolvição. Disse também que a opinião das testemunhas quanto à permanência ou não dos autores nas fileiras da PMMG consiste em mero subjetivismo, não hábil a suprimir a discricionariedade da Administração Militar. Destacou que a conduta dos autores apontada na portaria inaugural e na decisão punitiva do processo administrativo-disciplinar, por si, traz repercussão negativa no âmbito interno e externo da instituição militar. Por fim, disse que as condutas praticadas pelos autores se revelam contrárias aos deveres de policial militar inerentes ao combate ao crime, à defesa da sociedade e à correção de atitudes, previstos no artigo 14 da Lei Estadual n. 5.301/69 e nos artigos 6º e 9º do CEDM. Nesses termos, rejeitou o pedido dos autores com fulcro no artigo 487, I, do CPC e os condenou ao pagamento das custas processuais, que arbitrou em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a condenação por estarem eles sob o pálio da justiça gratuita (Evento 33, SENT1). A defesa interpôs recurso de apelação consoante se depreende no Evento 38. Alegou que a desproporcionalidade dos atos foi devidamente demonstrada na petição inicial e nos quadros exemplificativos, todavia não foi enfrentada pelo juízo a quo, que direcionou os seus argumentos para um TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 debate que não guarda nenhuma sintonia com o caso concreto. Disse que o veredicto exarado pelo juízo a quo se distanciou do objeto exibido na petição inicial, apontando, assim, falta de correlação entre a sentença e a exordial. Reiterou os demais termos trazidos em sua peça de ingresso. Ao final, pugnou que seja dado provimento ao recurso a fim de que seja a sentença reformada e os pedidos iniciais julgados improcedentes. O Estado de Minas Gerais apresentou suas contrarrazões de apelação, requerendo que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a r. decisão de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 40). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de ação ordinária anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora em face do Estado de Minas Gerais. Como é sabido, o exame do ato administrativo-disciplinar realizado pelo Poder Judiciário se circunscreve ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato atacado, incluindo-se os requisitos da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo vedada a ingerência no mérito administrativo, sob pena de infringência ao princípio constitucional da independência dos poderes insculpido no art. 2º da Carta Magna. Vigora, em nosso ordenamento jurídico, o entendimento de que são passíveis de correção as irregularidades inerentes ao ato, no aspecto da motivação, julgando-se-os desproporcionais ou irrazoáveis. Nesse sentido, destaco: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PAD. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUINDO PELA INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO A SUBSIDIAR A PUNIÇÃO DO AGENTE. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA ANÁLISE DOS ELEMENTOS DE PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada em face da UNIÃO em que a parte autora almeja sua reintegração aos quadros da Polícia Rodoviária Federal. 2. A Corte de origem concluiu que, ante a ausência de prova robusta acerca dos fatos em apuração, mostra-se razoável o afastamento da penalidade de demissão aplicada ao agente. Assim sendo, para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, medida vedada em Recurso Especial, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 conforme Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no REsp. 1.147.347/RJ, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2.3.2017; REsp. 1.543.857/DF, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 5.2.2016; AgInt no AREsp. 1.200.886/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 21.5.2019; REsp. 1.762.260/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgRg no REsp. 1.471.495/CE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 29.3.2016. 3. Por fim, não é demais lembrar que, em face dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção disciplinar a Servidor Público, razão pela qual o controle jurisdicional é amplo, de modo a conferir garantia aos servidores públicos contra eventual excesso administrativo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais do procedimento sancionatório. 4. Agravo Interno da UNIÃO a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp 1395319/ES, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgamento realizado em 17/12/2019, acórdão publicado no DJe 19/12/2019) – grifo nosso MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VEÍCULO LOCADO. UTILIZAÇÃO. PERCURSO CASA/TRABALHO. PENALIDADE. DEMISSÃO. DESPROPORCIONALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I - Inexiste aspecto discricionário (juízo de conveniência e oportunidade) no ato administrativo que impõe sanção disciplinar. Nesses casos, o controle jurisdicional é amplo e não se limita a aspectos formais (Precedentes: MS n. 12.957/DF, 3ª Seção, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 26/9/2008; MS n. 12.983/DF, 3ª Seção, da minha relatoria, DJ de 15/2/2008). II - Esta c. Corte pacificou entendimento segundo o qual, mesmo quando se tratar de imposição da penalidade de demissão, devem ser observados pela Administração Pública os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, individualização da pena, bem como o disposto no art. 128 da Lei n.º 8.112/90 (Precedentes: MS n. 8.693 / DF, 3ª Seção, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 8/5/2008; MS n. 7.260 / DF, 3ª Seção, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ de 26/8/2002 e MS n. 7.077 / DF, 3ª Seção, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ de 11/6/2001). III - In casu, revela-se desproporcional e inadequada a penalidade de demissão do cargo de técnico do seguro social imposta à impetrante, por ter se utilizado de veículo contratado pela agência Rio de Janeiro/Sul do INSS, para efetuar deslocamentos no percurso residência/trabalho e vice-versa, enquanto no exercício do cargo de gerente executiva daquele posto de atendimento, tendo em vista seus bons antecedentes funcionais, a ausência de prejuízo ao erário, bem como a sua comprovada boa-fé. Segurança concedida, sem prejuízo da imposição de outra penalidade administrativa, menos gravosa. Prejudicado o exame do agravo regimental da União. (STJ. Terceira Sessão. Mandado de Segurança n. 13716/DF. Ministro Felix Fischer. Julgamento: 15/12/2008. Publicação: 13/02/2009 - grifo nosso TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Partindo dessas premissas, entendo que é inevitável a constatação de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na punição de demissão imposta aos apelantes, sendo plenamente possível, na hipótese, o controle judicial do ato de demissão, impondo-se a reforma da sentença a quo. Conforme relatado, extrai-se da Portaria inaugural que os apelantes e também o 2º Sgt PM Ademir Pacanhã Bailotti foram acusados de terem, quando no atendimento do REDS n.2017-014163223-001 no dia 02/07/2017, “em comunhão de vontades, inserido dados falsos no registro da ocorrência e, ainda, deixado de efetuar a prisão de um suposto autor de crime de tráfico de drogas, previamente detido pela guarnição”, sendo que a comprovação de tais fatos redundaria nas transgressões disciplinares previstas no artigo 13, incisos III1 e XVI2, todos do Código de Ética e Disciplina Militares (CEDM). Registra-se que, apesar de as manifestações da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar (CPAD) e do Conselho de Ética e Disciplina Militares da Unidade (CEDMU) serem meramente opinativas, não estando as autoridades administrativas vinculadas aos seus pareceres, in casu, é relevante observar que o CEDMU deliberou pela permanência dos acusados na PMMG, sendo oportuna a colação de trecho de sua manifestação: Foram ouvidos vários militares, entre eles oficiais que já comandaram os militares acusados e outros militares que com eles já trabalharam. Perquiriu-se a respeito dos elementos constantes no art. 13, inciso III do CEDM, os quais, conforme demonstrado alhures, necessitam de confirmação e, pelo que percebemos das oitivas das testemunhas militares, não houve, na concepção da deles, ofensa a honra pessoal e ao decoro da classe. Todos entenderam que houve sim a pratica de transgressões disciplinares, todavia, as constantes do IPM, o qual foi homologado pela autoridade competente, determinando a instauração de SAD -Sindicância Administrativa Disciplinar em desfavor dos acusados, por ofensa ao inciso XVI do artigo 13 e inciso II do artigo 14 ambos do CEDM – Evento 1, COP61. Ao final, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais concluiu que: o caderno probatório, especificado no decorrer da presente análise, comprovou a procedência das acusações contidas na Portaria do processo, ficando demonstrado que os acusados foram ofensivas à honra pessoal e ao decoro da classe, amoldando-se às transgressões disciplinares previstas no art. 13, incisos III e XVI; art.64, inciso II c/c parágrafo único, inciso III (acrescentado pela Lei 1 Art. 13 – São transgressões disciplinares de natureza grave: [...] III – faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; [...] 2 XVI – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Estadual 22.504, de 31 de maio de 20176), deste mesmo artigo, todos do CEDM. Evento 1 – COP62, págs. 03/05. Importa observar que além da esfera administrativa, também houve a investigação dos mesmos fatos no âmbito criminal. Em linhas gerais, colhe-se que tramitou, perante o juízo da 3ª Vara Criminal de Governador Valadares/MG, o Inquérito Policial n. 0105.17.040885-7, o qual foi arquivado sob os seguintes fundamentos: Consta dos autos que os fatos ocorreram na data de 02 de julho de 2017, ocasião em que foram realizadas a abordagem e busca no veículo Fiat Línea, placaHLZ-0332 e apreendidas um tablete de pasta base de cocaína e 40 tabletes de substância semelhante a maconha, mais um tablete médio também de substância semelhante a maconha, bem como um C. R. L. V. do ano de 2017 aparentando ser adulterado ou autenticidade duvidosa, tudo conforme o REDS 2017-014163223-001 de ff. 04/06. Desta ocorrência policial foram apreendidos drogas (cocaína e maconha), um veículo placa HLZ-0332, 41 tabletes de maconha e um C. R. L. V. Em razão disso foi expedida a Portaria para investigar a notícia de encontro de entorpecentes no interior do veículo narrado no REDS 2017-014163223-001. [...] Posteriormente, foi proferida decisão reconhecendo a incompetência da Justiça Comum para apuração/processamento e julgamento de eventuais práticas dos delitos de extorsão e estupro por parte dos policiais militares, bem como determinando a remessa de cópia integral dos autos ao Comando da Polícia Militar do 6º BPM, indeferindo pedidos de prisões temporária e de buscas e apreensões domiciliares dos representados Policiais Militares e decretando a prisão preventiva de Milerand Andrade Chaves Cezário Nejar. Por fim, foi determinado o desmembramento do Inquérito Policial em relação a Milerand Andrade Chaves Cezário Nejar (ff. 143/149). O Relatório do IPM investigou supostas condutas de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), prevaricação (art. 319 do CPM), concussão (art. 305, CPM), corrupção passiva (art. 308 do CPM) e atendado violento ao pudor (art. 233 do CPM) supostamente praticadas pelos investigados Ademir Pacanhã Bailotti, Wadson Vilarino Lora, Marcelino Costa Penna, Dinaldo Rodrigues Soares, Lucas Lopes Brasileiro, Raner Teles da Costa e Portaria n. 112.497/2017 indiciando Ademir Pacanhã Beilotti, Marcelino Costa Penna, Wadson Vilarino, Raer Teles da Costa, Dinaldo Rodrigues Soares e Lucas Lopes, estes três últimos incursos no art. 233 do CPM (atentado violento ao pudor) (ff. 267/312). O Inquérito Policial foi encerrado com o indiciamento de Lucas Lopes Brasileiro nos crimes previstos no art. 347, parágrafo único do CP, art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, incisos II e IV da Lei n. 11.343/06 e art. 3º, “a” e “b” c/c art. 4º, “a” da Lei n. 4.898/65, de Marcelino Costa Penna nos crimes previstos no art. 3º, “a” e “b” c/c art. 4º, “a” da Lei n. 4.898/65, art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, incisos II e IV da Lei n. 11.343/06 e o art. 347, parágrafo único do CP, de Anderson Charles Alves da Silva nos crimes previstos no art. 3º, “a” e “b” c/c art. 4º, “a” da Lei n. 4.898/65, art. 347, parágrafo único do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 CP e art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, incisos II e IV da Lei n. 11.343/06, de Ademir Pacanhã Bailotti nos crimes previstos no art. 3º, “a” e “b” c/c art. 4º, “a” da Lei n. 4.898/65, art. 347, parágrafo único do CP e art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, incisos II e IV da Lei n. 11.343/06, de Wadson Vilarino Lora nos crimes previstos no art. 3º, “a” e “b” c/c art. 4º, “a” da Lei n. 4.898/65, art. 347, parágrafo único do CP, art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, incisos II e IV da Lei n. 11.343/06. [...] A DD. Autoridade Policial apresentou outro Relatório indiciando Marcelino Costa Penna, Wadson Vilarino Lora, Ademir Pacanhã Bailotti, Dinaldo Rodrigues Soares, raner Teles da costa, Lucas Lopes Brasileiro e Anderson Charles Alves da Silva como incursos nos tipos penais art. 3º, “a” e “b” c/c art. 4º, “a” da Lei n. 4.898/65, art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, incisos II e IV da Lei n. 11.343/06 e art. 347, parágrafo único do Código Penal. [...] Portanto, caso este Juízo entendesse que o requerimento do órgão acusador não merecesse deferimento, ocorreria um Juízo de Valor sobre as provas produzidas e, que nesta fase processual, é atribuição do Ministério Público e não do Poder Judiciário, sob pena de se configurar a imparcialidade deste Juíz e violar o princípio da Separação de Poderes, ou seja, haveria uma indevida interferência na função do Poder Executivo/Ministério Público, sem a ocorrência de nenhuma ilegalidade. Sendo assim, o arquivamento do inquérito policial, com fulcro no disposto no art. 395, III do Código de Processo Penal é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Diante do exposto, e atendendo pretensão ministerial, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DESTES AUTOS COM FULCRO NO ART. 395, INCISO III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com relação aos indiciados Marcelino Costa Penna, Wadson Vilarino Lora, Ademir Pacanhã Bailotti, Dinaldo Rodrigues Soares, Raner Teles da Costa, Lucas Lopes Brasileiro e Anderson Charles Alves da Silva incursos nos tipos penais do art. 3º, “a” e “b” e art. 4º, ambos da Lei n. 4.898/65, do art. 33 c/c art. 35 c/c art. 40, incisos II e IV da Lei n. 11.343/06 e art. 347 do Código Penal. Temos, ainda, que, em decorrência dos mesmos fatos, os apelantes, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora, e os outros ex-policiais militares que participaram da ocorrência, Lucas Lopes Brasileiro, Ademir Pacanhã Bailotti, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa, foram denunciados perante esta Justiça Militar. Aos ora apelantes foi imputada a prática dos crimes previstos nos artigos 312 (falsidade ideológica) e 319 (prevaricação), por quatro vezes, ambos do Código Penal Militar (CPM). Consta na sentença acostada às págs. 27/30, OUT11, Evento 1, que o Conselho Permanente de Justiça da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) absolveu os réus Ademir Pacanhã Bailotti, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora da prática do delito de falsidade ideológica, relativo à falsificação do REDS n. 2017.0141633223-01, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, e condenou o réu Ademir Pacanhã Bailotti pela prática do crime previsto no art. 312 do CPM, relativo à falsificação do relatório reservado, impondo-lhe a pena definitiva de 1 (um) ano de reclusão. Em relação ao crime capitulado no art. 319 do CPM, decidiu o Conselho Permanente de Justiça desclassificar a conduta de todos os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 réus para a do crime previsto no art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do CPM e condenar os réus Ademir Pacanhã Bailotti, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora à pena de 03 (três) meses de detenção, cada um. Aos réus Lucas Lopes Brasileiro, Dinaldo Rodrigues Soares e Raner Teles da Costa, foi imposta a pena de 02 (dois) meses de detenção, para cada um. Em sede recursal, a desclassificação do delito de prevaricação (art. 319 do CPM) para o delito de inobservância de lei, regulamento ou instrução (art. 324 do CPM) foi mantida, sendo oportuna a colação de seus fundamentos: O conjunto probatório constante nos autos evidencia que os apelados não efetuaram as prisões de Solange da Silva Ferreira e Milerand Andrade Chaves Cezário Nejar, bem como dos civis em cujas casas foram encontradas drogas, não para atender interesse ou sentimento pessoal, mas, sim, objetivando atender interesse público maior, qual seja, realizar a apreensão de meia tonelada de drogas que chegaria à cidade de Governador Valadares, de acordo com informações passadas por Milerand. Conforme bem lançou o e. Procurador de Justiça, a peça vestibular acusatória não narrou o interesse ou o sentimento pessoal que teria movido os acusados, motivo pelo qual não podem eles ser condenados por prevaricação. Decidiu ainda a colenda Câmara Julgadora pela reforma parcial da sentença primeva, para absolver os sentenciados, por duas vezes, da prática do delito previsto no art. 324 do CPM, fazendo-o sob os seguintes fundamentos, verbis: Lado outro, assiste razão aos recorrentes Ademir Pacanhã Bailotti, Wadson Vilarino Lora e Marcelino Costa Pena, em relação ao pleito de decretação da absolvição da prática do delito do art. 324 do CPM, pelo qual foram condenados em razão da não efetivação da prisão dos flagranteados em relação aos fatos ocorridos na residência de Damiana/Diego e na residência do pai de Milerand. A condenação em relação à não efetivação da prisão de Damiana/Diego não se sustenta pelo fato de não restar efetivamente comprovada a existência de drogas ilícitas no referido imóvel. E, de igual forma, a condenação por não ter havido a prisão do genitor do traficante Milerand não se sustenta, pelo fato de Milerand e seu pai residirem no mesmo imóvel, tendo sido a droga encontrada no quarto de Milerand, conforme se verifica nos depoimentos colacionados aos autos. Frise-se que não há qualquer indício de que o genitor de Milerand tenha envolvimento com a criminalidade. Grifo nosso Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, as esferas penal e administrativa são independentes. Contudo há hipóteses de vinculação de decisões proferidas nas referidas esferas, ou seja, nas hipóteses de negativa de autoria ou de declaração de inexistência do fato, o que não ocorreu no caso em exame. Segundo demonstrado alhures, as absolvições dos apelantes, no âmbito criminal, fundamentaram-se na insuficiência de provas, em relação ao crime de falsidade ideológica. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Todavia, na esteira do Inquérito Policial oriundo da Justiça comum, bem como da manifestação do CEDMU, entendo que os apelantes mereciam uma punição administrativa não muito severa (necessidade), diversa da demissão (adequação). Ao meu entendimento, não há congruência lógica entre a situação posta (considerando o cenário da ocorrência, todo o histórico funcional dos apelantes, toda a dinâmica das operações e rotina policial militar no dia a dia operacional) e a decisão administrativa de demissão, apresentando-se esta, assim, carente de razoabilidade e proporcionalidade. Nesse ponto, é imprescindível destacar o excelente histórico funcional apresentado pelos apelantes. Marcelino Costa Penna, à época dos fatos, contava com quase 15 (quinze) anos de serviços prestado na Corporação e estava classificado no conceito A com cinquenta pontos positivos, com o registro de 68 (sessenta e oito) notas meritórias, 65 (sessenta e cinco) menções elogiosas, 2 (dois) elogios individuais, 12 (doze) dispensas de serviço, 1 (uma) medalha e apenas 1 (uma) sanção de advertência verbal (Evento 1, COP 17 a COP 19, págs. 1/11). No mesmo sentido, o também apelante Wadson Vilarino Lora, à época dos fatos, contava com quase 10 (dez) anos de serviços prestados na Corporação e estava classificado no conceito A com cinquenta pontos positivos, com o registro de 112 (cento e doze) notas meritórias, 58 (cinquenta e oito) menções elogiosas, 6 (seis) elogios individuais, 14 (quatorze) dispensas de serviço (Evento 1, COP 19 a COP 22, págs. 1/6). Registra-se que não se pretende aqui desconfigurar a ação equivocada dos militares, ao contrário, ela está patente nos autos de forma inequívoca. Entretanto é evidente também que a ação objetivou não o atendimento de interesse ou sentimento pessoal, mas sim o atendimento de interesse público, qual seja, realizar a apreensão de meia tonelada de drogas que chegaria à cidade de Governador Valadares, de acordo com informações passadas pelo traficante Milerand. Restou patente, no caderno probatório, que o objetivo dos policiais militares era obter um volume maior de substâncias ilícitas e consolidar, alhures, uma ocorrência de destaque, robustecendo um caderno probatório que facilitaria uma condenação daquele traficante. O reflexo de um eventual êxito nesta empreitada recairia, latu sensu, na Instituição e na sociedade. A ânsia de sempre buscar algo mais, de fortalecer uma ocorrência, que já era de êxito é bem verdade, é uma praxe, uma cultura, no meio operacional. Está arraigada justamente naqueles militares mais vocacionados, que têm, no linguajar da tropa, “veia operacional”. Nesse contexto, reitero o entendimento que carece de congruência a situação e os elementos postos no bojo do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) em exame e a decisão administrativa de demissão, em desconformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, previstos como requisitos básicos dos atos praticados pela Administração Pública, contidos no “caput” do art. 37 da Constituição da República de 1988. Por tais razões, entendo que a punição aplicada aos apelantes se mostra desprovida de razoabilidade e proporcionalidade, ante a ofensa ao TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 decoro da classe e à ética militar, descaracterizando a essência do ato administrativo-disciplinar que há de verificar a correlação entre o fato e o enquadramento disciplinar, para aproximar-se ao máximo da medida repressora adequada. Pelo acima exposto, dou provimento parcial ao presente recurso de apelação, para declarar nulo o ato administrativo-disciplinar de demissão, decorrente do PAD de Portaria n. 116.976/2017 – 8ª RPM; e determino a imediata reintegração dos apelantes, Marcelino Costa Penna e Wadson Vilarino Lora, às fileiras da PMMG, assegurando-lhes os efeitos retroativos à data da efetivação da demissão. Condeno o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos vencimentos e demais vantagens, inclusive o cômputo do tempo de serviço, para todos os efeitos legais. Inverto os ônus sucumbenciais e condeno o Estado e Minas Gerais ao pagamento de verba honorária de sucumbência, correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e ao pagamento das custas processuais, reconhecendo a sua isenção na forma estabelecida na Lei n. 14.939, de 29 de dezembro de 2003. Por fim, deixo de apreciar o pedido para que os apelantes sejam reintegrados no mesmo Batalhão a que pertenciam, em face da incompetência deste juízo para apreciação de questões administrativas, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição Federal. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de novembro de 2021. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator